Tribunal: CARF
Processo: 10880.998272/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO OPERAÇÕES SWAP, JCP E BOLSA. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de renda retido na fonte, impondo sejam analisados todos documentos acostados aos autos pela contribuinte neste desiderato.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.
DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Despacho Decisório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.998272/2011-90
ACÓRDÃO
1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO OPERAÇÕES SWAP, JCP E
BOLSA.
REQUISITOS.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS/RENDIMENTOS
CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA CARF No
80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição
sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de
renda retido na fonte, impondo sejam analisados todos documentos
acostados aos autos pela contribuinte neste desiderato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
2
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA E MOTIVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fazendária de origem, revestindo de sua competência
institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos,
decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em
nulidade do Despacho Decisório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório; e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e
documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário e memorial, de e-fls. 540/566 e
seguintes, de onde se extrai a indicação nas planilhas em seu bojo das contas do Razão e linhas da
DIPJ que demonstrariam a tributação das receitas correspondentes às retenções arguidas, em
conjugação com os demais elementos constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
KLABIN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 40898.09293.081009.1.7.02-3056, de e-fls. 02/20, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2008, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 21/29, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, em parte a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 30/49, a qual fora julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-81.553, de 26
de fevereiro de 2018, de e-fls. 503/529, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PER/DCOMP. ANÁLISE. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO.
Não há que se confundir o formato exigido para lançamento de ofício com
despacho decisório que analisa PER/DCOMP. Não se verifica no caso concreto
cerceamento do direito de defesa, tendo a manifestante demonstrado pleno
entendimento das razões trazidas no despacho decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
RECEITA.
OFERECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar
com débitos tributários. Ocorrendo a comprovação parcial do oferecimento da
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
4
receita correspondente à parcela do IRRF total pleiteado, glosa-se o montante do
valor deduzido cujo rendimento correspondente deixou de ser tributado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao período
de apuração sob análise, sobretudo por não restar comprovada a tributação das receitas atinentes
as operações de Swap, JCP e Operações em Bolsa ou assemelhados.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 540/566,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação integral do crédito suscitado, de forma clara e precisa na
legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da contribuinte,
sobretudo quanto às retenções atinentes às operações de SWAP, JCP e Bolsa, a pretexto da
suposta ausência de tributação das respectivas receitas/rendimentos.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu parte do
crédito pleiteado, não homologando integralmente, assim, a declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2008,
consubstanciado nas retenções arguidas, resta incontroversa, remanescendo em discussão
somente a comprovação da respectiva tributação, o que também fora demonstrado pela
contribuinte, não havendo se falar em indeferimento do seu pleito em razão de simples equívoco
no preenchimento de sua DIPJ 2009.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN.
Relativamente ao item 1 da tabela elaborada pela contribuinte, no valor de R$
830.476,47, a qual não fora admitida a pretexto de ausência de comprovação da tributação,
explicita se tratar de retenções incidentes sobre operações de SWAP formalizadas com o Banco do
Brasil, as quais foram registradas na Conta no 3160501000 (denominada “Rendimentos sobre
Aplicações”), contemplando todas as receitas de aludidas operações, inclusive em valor superior
(R$ 4.416.420,43) aos rendimentos totais de R$ 3.963.255,87, que deram origem à alegada
retenção.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
5
Quanto ao item 4, no importe de R$ 18.965,69, alega também se referir a
operações de SWAP, mas com o Banco Itaú BBA S.A, cujas receitas foram registradas nas contas de
Resultado nos 3160499000 e 316059900, trazidas à colação, as quais demonstram as respectivas
receitas oferecidas à tributação no montante de R$ 88.136,43, que originaram a retenção arguida.
Assevera que a autoridade julgadora de primeira instância desconsiderou toda
matéria probatória, acima relembrada, e não admitiu tais retenções para fins de composição do
saldo negativo do IRPJ, relativas às operações de SWAP com o BB e parte do Itaú BBA,
simplesmente porque aludidas receitas não foram informadas na linha apropriada da DIPJ
(“Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade”), olvidando-se, no entanto, que
restaram registrados na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009, atinente à “Outras Receitas
Financeiras”, compondo o total de R$ 226.242.836,04.
Em relação à outra parte das retenções das operações de SWAP junto ao Itaú BBA,
esclarece que foram absorvidos pelas despesas financeiras apuradas no período e lançadas a
débito na mesma conta 3160599000, integrando por esse motivo a linha 40 (“Outras Despesas
Financeiras”) da Ficha 6A da DIPJ 2009, no valor total de R$ 59.360.291,56.
Reitera que um mero equívoco no preenchimento de obrigações acessórias não tem
o condão de invalidar um crédito legítimo apurado pelo contribuinte, sobretudo considerando que
o processo administrativo é regido sob o princípio da verdade material, de forma que nele não se
instaura propriamente uma lide, com oposição de partes com interesses diversos. Ao contrário,
tem-se no processo administrativo um interesse comum, compartilhado pelo contribuinte e pela
Administração Pública, que consiste na busca do estrito cumprimento da lei, na linha, inclusive,
que vem reconhecendo a jurisprudência deste Tribunal.
No que concerne ao Item 2, na monta de R$ 87.1087,98 (código de receita 5706),
aduz se referir à juros sobre capital próprio (JCP), a quais também não foram admitidas na
composição do saldo negativo de IRPJ pretendido, a pretexto da ausência de comprovação da
tributação das respectivas receitas, repisa ter havido mero erro de preenchimento da DIPJ 2009,
deixando de indicar na linha relativa a JCP os respectivos rendimentos recebidos sob essa rubrica, o
que não afasta a comprovação material da tributação.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que aludida retenção se refere a rendimentos
totais de R$ 570.926,88, os quais constam da conta de resultado no 3160499000 de seu Razão
onde foram contabilizadas a crédito receitas, líquidas do respectivo imposto de renda retido na
fonte (IRRF), no montante de R$ 423.029,29, bem como na conta de resultado no 3170101000 do
seu Razão onde foram contabilizadas a créditos receitas, líquidas do respectivo impondo se renda
retido na fonte (IRRF), no montante de R$ 60.789,61.
Esclarece que apesar de ter cometido equívoco no preenchimento da DIPJ 2009 pelo
fato de os rendimentos de JCP não terem sido indicados na linha 21 da Ficha 6A, tais rendimentos
foram oferecidos à tributação e forma indicados em outras linhas da referida Ficha 6A, quais sejam
a linha 22 (“Outras Receitas Financeiras”), e a linha 24 (“Resultados Positivos em Part. Soc.”).
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
6
E, mais precisamente a retenção de R$ 87.107,98, a Recorrente esclarece que não
obstante tal valor não tenha sido contabilizado diretamente em seu resultado, o mesmo foi
tributado mediante adição ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real, compondo a
importância total de adições de R$ 133.319.041,26, registradas como “Outras Adições”.
No que tange aos itens 3, 5, 7, 8 e 9 da tabela constante da peça recursal, alega que
se referem a operações de Non Deliverable Forward (NDF)/ Contrato a Termo – (Código de Receita
5557), junto a diversas instituições financeiras, na forma explicitada no bojo de recurso voluntário,
as quais foram oferecidos à tributação em sua totalidade, conforme documentos acostados aos
autos.
Argumenta que não obstante tais rendimentos não tenham sido indicados na linha
19 da Ficha 6a da DIPJ 2009, os mesmos foram absorvidos pelas despesas financeiras apuradas no
período e lançadas à débito na mesma conta 3160599000, integrando por esse motivo o valor de
despesas no montante de R$ 59.360.291,56 (saldo da conta 3160599000) que compõe o total de
R$ 487.989.931,21 informado na linha 40 (“Outras Despesas Financeiras”) da Ficha 6a da DIPJ
2009
Quanto ao item 10, retenção de R$ 294,76, tendo o Despacho Decisório exigido tão
somente a comprovação da retenção e, restando assim demonstrado pela contribuinte, não
poderia o julgador recorrido exigir a comprovação da tributação das respectivas receitas, visto que
não foi essa a fundamentação/justificativa que constou no Despacho Decisório, devendo tal valor
ser de pronto reconhecido como integrante do crédito compensado pela Recorrente.
Repisa que os lapsos formais na escrituração contábil devem ser superados, em
homenagem ao princípio da verdade material e da primazia da realidade, mormente quando se
comprova a efetividade das retenções e as respectivas tributações das receitas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
7
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2008, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que, inobstante a comprovação da totalidade das alegadas
retenções na fonte para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, a contribuinte não logrou
êxito em demonstrar que parte das receitas foi devidamente submetida à tributação,
notadamente aquelas decorrentes de operações de swap, JCP e Non Deliverable Forward - NDF.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por
entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados,
que deram azo a não homologação integral do crédito suscitado, de forma clara e precisa na
legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da contribuinte,
sobretudo quanto às retenções atinentes às operações de SWAP, JCP e Bolsa, a pretexto da
suposta ausência de tributação das respectivas receitas/rendimentos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o despacho decisório, corroborado pela decisão recorrida,
formalmente, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
8
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese vertente!
No caso dos autos, ao suscitar a nulidade do despacho decisório, em suma, assevera
a contribuinte que a autoridade fazendária de origem teria deixado de motivá-lo, ao deixar de
acolher o crédito arguido, sem conquanto observar que o verdadeiro fundamento desde o
decisório inaugural é a constatação da existência de crédito ou não, parcial ou integralmente,
capaz de determinar a homologação das compensações declaradas.
Com efeito, de fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram
suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de
defesa e contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com os presentes autos, notadamente o
Despacho Decisório atacado. A simples leitura das informações constantes em seu bojo, não deixa
margem de dúvida recomendando a sua manutenção.
Consoante se positiva do Despacho Decisório, a autoridade fazendária de origem,
ao indeferir os créditos pretendidos pela recorrente, demonstrou de forma clara e precisa os fatos
que lhe suportaram e, bem assim, os fundamentos legais para tanto, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos da análise da declaração de
compensação foram extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como
das informações prestadas pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal, como procura demonstrar a
recorrente, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Tanto é verdade, que a contribuinte conseguiu se defender com a plenitude exigida
pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo se falar em nulidade daquele ato administrativo,
por suposto cerceamento do direito de defesa da empresa.
MÉRITO
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, mantendo o Despacho Decisório, ratificou e
ampliou o reconhecimento parcial dos créditos da recorrente, não homologando integralmente,
portanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada a tributação sobre
as receitas relacionadas com as retenções arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
9
“[...]
DA ANÁLISE DOS VALORES RETIDOS E RESPECTIVO OFERECIMENTO DA
RECEITA.
I - IRRF (CÓDIGO DE RECEITA no 3426). ERRO DE PREENCHIMENTO.
RETENÇÃO. VERIFICAÇÃO DO OFERECIMENTO DE RECEITA.
No tocante, à acusação de que não teria ocorrido a retenção de IRRF,
código de receita 3426, a Manifestante trouxe informes de rendimentos (docs. 8a
a 8c e 9a a 9d), conforme abaixo demonstrado:
[...]
Como se observa, a retenção no valor de R$ 65.274,99 ocorreu no código
de receita 6800, tendo a Manifestante também incorrido em erro ao copiar o
CNPJ da fonte retentora (30.306.294/0001-45 ao invés de 59.281.253/0001-23).
No caso da outra retenção, houve erro no código efetivo da retenção (3426
ao invés de 5557). Deve ser aceita a efetividade da retenção. Entretanto, o
oferecimento da receita correspondente será analisada conjuntamente com o
código de receita correto, 5557.
O valor da receita oferecida à tributação na linha 22 da Ficha 06A a título de
"Outras Receitas Financeiras é de R$ 226.242.836,04, compatível com o total de
retenções confirmadas, por ocasião do despacho decisório (DD) e em razão desse
Voto (V) (R$ 31.407.569,66 (DD) + R$ 65.274,99 (V) = R$ 35.161.527,82).
[...]
Ou seja, resta confirmado, a título de IRRF, código de receita 6800, para fins
de apuração de saldo negativo de IRPJ - AC2008, o valor adicional de R$
65.274,99.
II - IRRF SOBRE OPERAÇÕES SWAP (CÓDIGO DE RECEITA no 5273)
Não foi questionada a retenção efetuada, mas tão somente o oferecimento
das receitas correspondentes, relativas à operações SWAP (IRRF código de receita
no 5273).
Busca nos sistemas da RFB demonstram o seguinte sobre as duas retenções
realizadas nesse código de receita:
[...]
Ou seja, para poder se valer da dedução do valor de R$ 849.442,16, a
Manifestante teria que comprovar o valor de R$ 4.051.392,30.
O lugar indicado para oferecimento de receita dessa natureza na DIPJ/2009
- AC2008 é a linha 06A/19, conforme consta do Ajuda para essa linha (no
programa DIPJ/2009) (referida informação constou do Processo Administrativo no
16306.720361/2011-32 - vide Análise de Crédito - fls. 24/25 - Documentação
Complementar - fls. 25 -"Documentos considerados na análise do direito
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
10
creditório estão arquivados no processo no 16306.720361/2011-32, fls. 1 a 10, e
podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do
sujeito passivo"):
[...]
Na Ficha 06A da DIPJ/2009-AC2008, juntada pela Autoridade Fiscal naquele
Processo Administrativo, tem-se que nada foi oferecido nessa linha 19:
[...]
A alegação trazida na defesa foi a de que referido valor teria sido
contabilizado e, portanto, regularmente tributado, tendo constado da Ficha 54
(itens 2 e 9) da DIPJ/2009.
Ora, na Ficha 54 da DIPJ, apenas se faz constar que ocorreu retenção,
código de receita, seu valor, o rendimento correspondente e dados da fonte
pagadora.
Entretanto, não é o local onde se oferece o rendimento à tributação. Em se
tratando de receita, deveria constar da Ficha 06A (linha 19).
Não foi alegado nesse tópico, mas há planilha (doc. 22) onde consta valores
que teriam sido adicionados na linha 39 da Ficha 09A. Uma das linhas traz o termo
"Swap + NFD - Reversão Saldo Ano Anterior". A questão da necessidade de maior
comprovação para que se considere tal planilha será analisada abaixo. Não seria
esta a linha apropriada para receber esse tipo de receita, o que implicaria maiores
detalhamentos e documentos hábeis e idôneos a corroborar os valores delas
constantes.
A contabilização é fundamental, mas o oferecimento do rendimento
correspondente teria que ter sido dado na DIPJ. O que não se demonstrou
plenamente.
III - IRRF SOBRE OPERAÇÕES JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (CÓDIGO
DE RECEITA no 5706)
Não foi questionada a retenção efetuada, mas tão somente o oferecimento
das receitas correspondentes, relativas aos Juros sobre o Capital Próprio (IRRF
código de receita no 5706).
Busca nos sistemas da RFB demonstra o seguinte sobre a retenção realizada
nesse código de receita:
[...]
Ou seja, para poder se valer da dedução do valor de R$ 81.232,09, a
Manifestante teria que comprovar o valor de R$ 541.547,38.
O lugar indicado para oferecimento de receita dessa natureza na DIPJ/2009
- AC2008 é a linha 06A/21, conforme consta do Ajuda para essa linha (no
programa DIPJ/2009) (referida informação constou do Processo Administrativo no
16306.720361/2011- 32 - vide Análise de Crédito - fls. 24/25 - Documentação
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
11
Complementar - fls. 25 - "Documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 16306.720361/2011-32, fls. 1 a 10, e
podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do
sujeito passivo"):
[...]
As alegações da empresa, no tocante ao oferecimento da receita
respectiva, teria se dado na linha 39 (outras adições) da Ficha 09A (apuração do
lucro real), em vez da linha 39 da Ficha 06A (Demonstração do Resultado) (na
verdade seria a linha 21, a linha 39 seria para informar eventual despesa de juros
sobre o capital próprio):
[...]
Há que se estranhar as alegações trazidas pela Manifestante. Não haveria
razão de oferecer os valores de receita sobre juros sobre o capital próprio como
adição ao lucro liquido na apuração ao lucro real. Em que pese a possibilidade
aritmética, não tem guarida nas regras contábeis, bem como nas instruções para
preenchimento da DIPJ/2009.
Às fls. 483, há uma planilha que conteria os Balancetes para cálculo do
Lucro Real do ano-calendário de 2008.
Apesar desse documento juntado, dentro do valor total de outras adições
há o montante de R$ 133.319.041,26, tendo sido adicionados mais de cinquenta
itens (total de R$ 1.027.994.444,54). Apenas com a juntada desse documento e da
planilha de fls. 482, não se pode atestar a efetiva tributação da receita, conforme
pleiteado, uma vez que não é possível corroborar a veracidade de todos os
valores, frente a um procedimento evidentemente irregular.
São planilhas, tão somente, e a atitude tomada pela empresa traz a
necessidade da demonstração de que todas as rubricas envolvidas estão corretas,
com documentos hábeis e idôneos que lhes dêem suporte. É de se lembrar,
outrossim, que se não houve o oferecimento da receita na Ficha 06A, também
deveria ocorrer o oferecimento na Ficha 17A (CSLL).
De qualquer forma, não ocorreu a comprovação adequada frente o
procedimento, inusitado, adotado pela empresa ao preencher a DIPJ/2009.
IV - IRRF - GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÕES EM BOLSAS E
ASSEMELHADOS (CÓDIGO DE RECEITA no 5557)
Também não foram questionadas as retenções efetuadas, mas tão somente
o oferecimento das receitas correspondentes, relativas a operações de renda
variável relacionadas a contratos de non deliverable forward (NDF) ou contratos a
termo (IRRF código de receita no 5557).
Busca nos sistemas da RFB demonstra o seguinte sobre as retenções
realizadas nesse código de receita:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
12
[...]
Ou seja, para poder se valer da dedução do valor de R$ 2.154,52, a
Manifestante teria que comprovar o valor de R$ 43.089.940,36.
O lugar indicado para oferecimento de receita dessa natureza na DIPJ/2009
- AC2008 é a linha 06A/19, conforme consta do Ajuda para essa linha (no
programa DIPJ/2009) (referida informação constou do Processo Administrativo no
16306.720361/2011-32 - vide Análise de Crédito - fls. 24/25 - Documentação
Complementar - fls. 25 -
"Documentos considerados na análise do direito creditório estão
arquivados no processo no 16306.720361/2011-32, fls. 1 a 10, e podem ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo."):
[...]
Na Ficha 06A da DIPJ/2009-AC2008, juntada pela Autoridade Fiscal naquele
Processo Administrativo, tem-se que nada foi oferecido nessa linha 19:
[...]
As alegações da empresa, no tocante ao oferecimento da receita
respectiva, teria se dado na linha 39 (outras adições) da Ficha 09A (apuração do
lucro real), em vez da linha 39 da Ficha 06A (Demonstração do Resultado) (na
verdade seria a linha 21, a linha 39 seria para informar eventual despesa de juros
sobre o capital próprio):
[...]
No presente caso, valem as observações que constaram da análise do IRRF -
5706. Alegou-se que a receita correspondente estaria contabilizada. Se estava
contabilizada, desde sempre, porque não constou da Ficha 06A, que traz a
Demonstração do Resultado do Exercício? Não se trata de situação normal e se a
empresa teria que tributar R$ 43.089.940,36 para o valor de R$ 2.154,52, a título
de dedução de IRRF, qual a razão de não fazer constar esse valor no lugar
apropriado, tanto do ponto de vista contábil, como do ponto de vista das
instruções constantes da DIPJ, historicamente? E a CSLL? Essa receita foi
tributada?
Não se pode atestar o oferecimento regular dessas receitas, sem que seja
comprovado rubrica a rubrica a composição das adições, com a juntada da
documentação de suporte, inclusive. São valores significativos, apesar do IRRF
correlato ser diminuto, proporcionalmente a outros tipos de retenções, com um
impacto muito grande no valor do IRPJ e da CSLL.
Deve ser lembrado que foi o fato da empresa ter omitido os valores de
receita em linha apropriada que trouxe a dificuldade de comprovação. Os
documentos complementares constantes do Processo Administrativo no
16306.720361/2011-32 trouxeram a indicação da razão da negativa. Por outro
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
13
lado, a alegação de que os valores teriam sido tributados na Ficha 09A não foi
comprovada plenamente.
[...]”
De outra banda, pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, o qual
reconheceu em parte o crédito arguido, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente
ao ano-calendário 2008, consubstanciado nas retenções arguidas, resta incontroversa,
remanescendo em discussão somente a comprovação da respectiva tributação, o que também
fora demonstrado pela contribuinte, não havendo se falar em indeferimento do seu pleito em
razão de simples equívoco no preenchimento de sua DIPJ 2009.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN.
Relativamente ao item 1 da tabela elaborada pela contribuinte, no valor de R$
830.476,47, a qual não fora admitida a pretexto de ausência de comprovação da tributação,
explicita se tratar de retenções incidentes sobre operações de SWAP formalizadas com o Banco do
Brasil, as quais foram registradas na Conta no 3160501000 (denominada “Rendimentos sobre
Aplicações”), contemplando todas as receitas de aludidas operações, inclusive em valor superior
(R$ 4.416.420,43) aos rendimentos totais de R$ 3.963.255,87, que deram origem à alegada
retenção.
Quanto ao item 4, no importe de R$ 18.965,69, alega também se referir a
operações de SWAP, mas com o Banco Itaú BBA S.A, cujas receitas foram registradas nas contas de
Resultado nos 3160499000 e 316059900, trazidas à colação, as quais demonstram as respectivas
receitas oferecidas à tributação no montante de R$ 88.136,43, que originaram a retenção arguida.
Assevera que a autoridade julgadora de primeira instância desconsiderou toda
matéria probatória, acima relembrada, e não admitiu tais retenções para fins de composição do
saldo negativo do IRPJ, relativas às operações de SWAP com o BB e parte do Itaú BBA,
simplesmente porque aludidas receitas não foram informadas na linha apropriada da DIPJ
(“Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade”), olvidando-se, no entanto, que
restaram registrados na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009, atinente à “Outras Receitas
Financeiras”, compondo o total de R$ 226.242.836,04.
Em relação à outra parte das retenções das operações de SWAP junto ao Itaú BBA,
esclarece que foram absorvidos pelas despesas financeiras apuradas no período e lançadas a
débito na mesma conta 3160599000, integrando por esse motivo a linha 40 (“Outras Despesas
Financeiras”) da Ficha 6A da DIPJ 2009, no valor total de R$ 59.360.291,56.
Reitera que um mero equívoco no preenchimento de obrigações acessórias não tem
o condão de invalidar um crédito legítimo apurado pelo contribuinte, sobretudo considerando que
o processo administrativo é regido sob o princípio da verdade material, de forma que nele não se
instaura propriamente uma lide, com oposição de partes com interesses diversos. Ao contrário,
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
14
tem-se no processo administrativo um interesse comum, compartilhado pelo contribuinte e pela
Administração Pública, que consiste na busca do estrito cumprimento da lei, na linha, inclusive,
que vem reconhecendo a jurisprudência deste Tribunal.
No que concerne ao Item 2, na monta de R$ 87.1087,98 (código de receita 5706),
aduz se referir à juros sobre capital próprio (JCP), a quais também não foram admitidas na
composição do saldo negativo de IRPJ pretendido, a pretexto da ausência de comprovação da
tributação das respectivas receitas, repisa ter havido mero erro de preenchimento da DIPJ 2009,
deixando de indicar na linha relativa a JCP os respectivos rendimentos recebidos sob essa rubrica, o
que não afasta a comprovação material da tributação.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que aludida retenção se refere a rendimentos
totais de R$ 570.926,88, os quais constam da conta de resultado no 3160499000 de seu Razão
onde foram contabilizadas a crédito receitas, líquidas do respectivo imposto de renda retido na
fonte (IRRF), no montante de R$ 423.029,29, bem como na conta de resultado no 3170101000 do
seu Razão onde foram contabilizadas a créditos receitas, líquidas do respectivo impondo se renda
retido na fonte (IRRF), no montante de R$ 60.789,61.
Esclarece que apesar de ter cometido equívoco no preenchimento da DIPJ 2009 pelo
fato de os rendimentos de JCP não terem sido indicados na linha 21 da Ficha 6A, tais rendimentos
foram oferecidos à tributação e forma indicados em outras linhas da referida Ficha 6A, quais sejam
a linha 22 (“Outras Receitas Financeiras”), e a linha 24 (“Resultados Positivos em Part. Soc.”).
E, mais precisamente a retenção de R$ 87.107,98, a Recorrente esclarece que não
obstante tal valor não tenha sido contabilizado diretamente em seu resultado, o mesmo foi
tributado mediante adição ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real, compondo a
importância total de adições de R$ 133.319.041,26, registradas como “Outras Adições”.
No que tange aos itens 3, 5, 7, 8 e 9 da tabela constante da peça recursal, alega que
se referem a operações de Non Deliverable Forward (NDF)/ Contrato a Termo – (Código de Receita
5557), junto a diversas instituições financeiras, na forma explicitada no bojo de recurso voluntário,
as quais foram oferecidos à tributação em sua totalidade, conforme documentos acostados aos
autos.
Argumenta que não obstante tais rendimentos não tenham sido indicados na linha
19 da Ficha 6a da DIPJ 2009, os mesmos foram absorvidos pelas despesas financeiras apuradas no
período e lançadas à débito na mesma conta 3160599000, integrando por esse motivo o valor de
despesas no montante de R$ 59.360.291,56 (saldo da conta 3160599000) que compõe o total de
R$ 487.989.931,21 informado na linha 40 (“Outras Despesas Financeiras”) da Ficha 6a da DIPJ
2009
Quanto ao item 10, retenção de R$ 294,76, tendo o Despacho Decisório exigido tão
somente a comprovação da retenção e, restando assim demonstrado pela contribuinte, não
poderia o julgador recorrido exigir a comprovação da tributação das respectivas receitas, visto que
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
15
não foi essa a fundamentação/justificativa que constou no Despacho Decisório, devendo tal valor
ser de pronto reconhecido como integrante do crédito compensado pela Recorrente.
Repisa que os lapsos formais na escrituração contábil devem ser superados, em
homenagem ao princípio da verdade material e da primazia da realidade, mormente quando se
comprova a efetividade das retenções e as respectivas tributações das receitas.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar no que diz respeito à matéria probatória, que exige, no mínimo, uma análise mais
aprofundada.
Antes mesmo de confrontar as alegações recursais com as razões de decidir da
autoridade julgadora de primeira instância, mister trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria e, bem assim, o entendimento que a jurisprudência deste Colegiado vem
adotando para casos desta natureza.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
16
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de repisar as
alegações inaugurais, rechaça as justificativas da autoridade julgadora de primeira instância, a qual
teria fixado seu entendimento basicamente em questões formais da escrituração contábil,
olvidando-se que materialmente a tributação das receitas das operações de Swap, JCP e Non
Deliverable Foward – NDF, restou comprovada nos autos, ainda que em registros/linhas diversas
de sua contabilidade.
Para tanto, a contribuinte traz à colação planilhas explicativas, “abrindo” sua
escrituração contábil, fazendo referência as respectivos documentos e folhas dos autos, com as
informações de cada uma delas, senão vejamos das planilhas constantes do Recurso Voluntário e
repisadas no Memorial:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
17

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
18

Observe-se que a contribuinte promoveu esforço probatório hercúleo no sentido de
confrontar os fundamentos de fato e de direito da autoridade julgadora de primeira instância,
trazendo à colação os esclarecimentos e documentos referenciados procurando comprovar a
tributação das receitas das operações de Swap, JCP e Non Deliverable Foward – NDF, muito
embora reconheça que formalizou sua escrituração com alguns equívocos formais, os quais não
podem sobrepor à verdade material.
Neste sentido, como já manifestado em outras oportunidades, entendemos assistir
razão à contribuinte no que diz respeito à necessidade da observância da verdade material, em
detrimento à eventuais vícios formais na contabilidade, conquanto que demonstradas com
documentos hábeis e idôneos suas alegações, mais precisamente, in casu, a comprovação da
tributação das receitas atinentes às retenções que se pretende fazer compor o saldo negativo do
IRPJ.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
19
Ocorre que, trata-se de robusta matéria probatória, conjugando as alegações
recursais c/c os documentos constantes dos autos, notadamente contemplados no recurso
voluntário e memorial, devidamente referenciados/indicados nas planilhas acima transcritas, os
quais acabaram não sendo analisados com a devida profundidade pela autoridade julgadora
recorrida (no contexto de sua livre convicção), a pretexto da ocorrência de vícios nos registros
contábeis, entendimento que poderemos suplantar se comprovada a tributação de tais receitas
com outros elementos de prova.
E, inobstante, ter como costume propor a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário e
memorial, especialmente as contas do Razão e as linhas da DIPJ indicadas pela contribuinte como
locais da comprovação das respectivas receitas.
Mais a mais, tais documentos e informações somente foram trazidos aos autos após
o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância, razão pela qual a autoridade fazendária
de origem não teve conhecimento, não podendo se debruçar sobre os mesmos na forma devida, o
que propomos nesta oportunidade.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos após o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância,
analisá-los e decidir o pleito da contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os elementos de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e
documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário e memorial, de e-fls. 540/566 e
seguintes, de onde se extrai a indicação nas planilhas em seu bojo das contas do Razão e linhas da
DIPJ que demonstrariam a tributação das receitas correspondentes às retenções arguidas, em
conjugação com os demais elementos constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.568 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998272/2011-90
20

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 601
DF CARF MF
Original